Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-61.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706276-61.2019.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA ZENILDA DE FREITAS, FABIANO FREITAS DA SILVA, HONORIA FREITAS DA SILVA LIMA, CINTIA FREITAS DA SILVA, ERICA FREITAS DA SILVA RIBEIRO, MARCELO FREITAS DA SILVA, LUCIANA FREITAS DA SILVA, APARECIDA FREITAS DA SILVA, ESPOLIO DE JOSE VALDECY DA SILVA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 29238889, integrada pela r. decisão constante do ID 29238899, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o esboço de partilha apresentado nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada por MARIA ZENILDA DE FREITAS E OUTROS, tendo por objeto os bens deixados por José Valdecy da Silva. Em suas razões de apelo, o DISTRITO FEDERAL alega que, por força da decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.486/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, os autos devem ser suspensos, até julgamento definitivo da matéria pela corte superior. Outrossim, postula o recebimento da apelação no duplo efeito. No mérito, alega que a homologação da partilha, autorizando a expedição dos demais documentos necessários à ultimação do inventário, teria ocorrido sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, especialmente o ITCMD e IPTU. Sustenta que o procedimento adotado no Juízo a quo não pode ter como fundamento o artigo 662 do CPC/15, uma vez que referido dispositivo é mera reprodução, ipsis litteris, do art. 1.034 do CPC/73 e jamais houve dúvida, sob a égide do Código anterior, quanto à obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento sumário para fins de ultimação da partilha. Defende que o único dispositivo do CPC/15 que poderia dar ensejo à interpretação diversa seria o art. 659, § 2o, que, por sua vez, contraria flagrantemente o art. 192 do Código Tributário Nacional e o art. 31 da Lei de Execução Fiscal. Ressalta que o art. 664, § 5o, do CPC/15, exige a quitação prévia dos tributos como condição para fins de encerramento do arrolamento comum (que, em tese, envolve divergência entre os herdeiros e/ou interesse de incapazes), não se justificando, portanto, essa dispensa no arrolamento sumário, em que a partilha é amigável e as partes são maiores e capazes. Destaca que em relação ao credor quirografário, o Código de Processo Civil condiciona a homologação da partilha à reserva de bens suficientes para pagamento da dívida, razão pela qual, por imperativo lógico não se admite que, à Fazenda Pública, seja conferido tratamento mais gravoso. Ao final, o DISTRITO FEDERAL requer a suspensão do processo, na forma determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a reforma a sentença, a fim de condicionar a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário à comprovação de pagamento de débitos de ITCMD e IPTU e da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Subsidiariamente, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, pleiteia que seja declarada a invalidade e ineficácia do ato, para todos os fins de direito. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Em contrarrazões (ID 29238931), os autores/apelados afirmam que ainda prevalece o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de dispensar a prévia comprovação da quitação do ITCMD - Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação e demais tributos eventualmente devidos pelo Espólio para que haja a homologação da partilha e a expedição do formal. O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Com relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação carece o apelante de interesse recursal. Com efeito, o recurso de apelação ora em apreço já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no § 1o do mesmo dispositivo legal. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. ART. 192, CTN. ART. 31, LEI 6.830/80. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, suspensivo e devolutivo, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012 do CPC, nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Desnecessário, portanto, o pedido de recebimento de efeito suspensivo ao presente apelo. 2. O formal de partilha constitui título que viabiliza a transmissão da propriedade do patrimônio partilhado em favor do cônjuge meeiro e dos herdeiros na forma modulada pela partilha viabilizando, assim, a transmissão da propriedade imobiliária nos moldes do artigo 654 do Código de Processo Civil. 3. A quitação do imposto de transmissão consubstancia pressuposto da transmissão da propriedade dos bens legados da titularidade do extinto para os herdeiros e sucessores de acordo com o que preceitua artigo 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execuções Fiscais. 4. Não se pode invocar o que preceitua no artigo 662 do Código de Processo Civil para afastar essa necessidade de quitação dos tributos incidentes sobre a transmissão do patrimônio, por causa mortis, quando o processo transitar sob a forma de arrolamento sumário uma vez que se deve aplicar uma interpretação sistemática e uniforme dos dispositivos do diploma cível com os tributários que determinam a intimação do órgão fazendário após o trânsito em julgado da partilha. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1223564, 00047402620148070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 17/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Com relação ao pedido de sobrestamento do processo, deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que a egrégia Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos, determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), que envolvem a discussão a respeito da “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” (Tema 1.074). Dessa forma, determino que a tramitação da presente Apelação Cível permaneça sobrestada, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1.074/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora